Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-27.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021894-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TIAGO ESTEVES PEREIRA - CPF: 106.282.367-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. CRIMES DE ROUBO SIMPLES E MAJORADO. AFERIÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TEMPO DO FATO. CRIMES ANTERIORES À LEI N.º 13.964/2019. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. TESE MINISTERIAL REJEITADA NESSE PONTO. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE PERSISTENTE À COMUTAÇÃO. REFORMA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, afastando o óbice da hediondez, concedeu ao apenado a comutação de pena prevista no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, relativamente a condenações por roubo majorado praticadas anteriormente à Lei n.º 13.964/2019.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a natureza hedionda do crime de roubo majorado deve ser aferida ao tempo do fato ou na data da edição do decreto presidencial e da concessão do benefício; e (ii) verificar se, afastada a hediondez, o roubo majorado deixa de constituir óbice à comutação prevista no Decreto n.º 11.846/2023.

III. Razões de decidir

3.
A classificação de determinado crime como hediondo ou equiparado, para fins de benefícios da execução penal, deve observar a legislação vigente ao tempo do fato, em estrita observância ao art. 5.º, inciso XL, da Constituição Federal.

4.
O crime de roubo majorado somente adquiriu natureza hedionda com o advento da Lei n.º 13.964/2019, razão pela qual as condenações por fatos anteriores à sua vigência não podem ser reputadas hediondas, rejeitada a tese ministerial de aferição segundo classificação legal superveniente.

5.
O afastamento da hediondez não conduz, por si só, à manutenção do benefício, porquanto tanto o roubo simples quanto a forma majorada do tipo penal, por serem praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, permanecem impeditivos à concessão da comutação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Ruída a premissa sobre a qual erigida a decisão concessiva, impõe-se a reforma do decisum, por fundamento diverso, para revogar a comutação, ressalvado o afastamento da natureza hedionda dos delitos de roubo perpetrados anteriormente à Lei n.º 13.964/2019, para fins de concessão dos benefícios de indulto e comutação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1.
A natureza hedionda do crime, para fins de benefícios da execução penal, deve ser aferida ao tempo do fato, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2.
O roubo majorado praticado antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 não ostenta natureza hedionda.

3.
O crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa constitui óbice à concessão da comutação prevista no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, ainda que afastada a sua hediondez."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5.º, incs. XXXIX, XL e LIV; CP, art. 157, §2.º, incisos I e II; Lei n.º 8.072/1990, art. 1.º, inc. II; Lei n.º 13.964/2019; Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, art. 3.º; Lei n.º 7.210/1984 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.º 996.544/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/10/2025, DJEN de 24/10/2025; STF, RHC 267297 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

TIAGO ESTEVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão de ID 368929370 (seq. 201.1), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º 0019606-56.2010.8.11.0042 (SEEU), na qual, acolhendo-se parcialmente o pleito defensivo, foi
concedida ao apenado TIAGO ESTEVES PEREIRA a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente
, com fulcro no
art. 3.º do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023
, afastando-se o óbice relativo à natureza hedionda dos delitos de roubo majorado.

Das razões recursais subscritas pelo i. órgão ministerial sob o ID 368929369 (mov. 210.1), extrai-se a pretensão de reforma do
decisum
, com a
revogação da comutação concedida
, lastreando-se a irresignação na alegação de que, ao contrário do que entendeu o d. magistrado singular,
a natureza hedionda do delito deveria ser aferida à luz do contexto normativo vigente à época da concessão do benefício
, e não no momento da prática delitiva, de modo que o crime de roubo, hoje equiparado a hediondo por força da Lei n.º 13.964/2019, constituiria óbice intransponível à benesse; pugnando, ainda, pelo reconhecimento da
inaplicabilidade do Decreto n.º 11.846/2023 ao caso concreto
.

Em contrarrazões encartadas sob o ID 368929373 (seq. 219.1), a i. Defesa requer seja negado provimento ao recurso, consignando, nesse desiderato, que a tese ministerial implica aplicação retroativa da
lex gravior
, em afronta ao art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal e em descompasso com a jurisprudência consolidada e atualizada do Supremo Tribunal Federal.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 368929374 (seq. 221.1).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 373000867, opina pelo
desprovimento
do agravo ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 368929371), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Ministério Público Estadual.

Verte dos autos que o agravado
TIAGO ESTEVES PEREIRA
cumpre pena privativa de liberdade, ostentando, na data de referência do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, pena total de
21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, da qual já cumprira 09 (nove) anos e 16 (dezesseis) dias — fração superior a 1/4 (um quarto) da reprimenda —, na condição de reincidente, reprimenda derivada das condenações pela prática de crimes de roubo, exaradas nas seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.9.96.2009
, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que condenado pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, §2.º, inciso I, do CP), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
15/03/2010
;

2.

Ação Penal n.º 0014306-16.2010.8.11.0042
, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que condenado pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, §2.º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
21/11/2012
;

3.

Ação Penal n.º 0010263-02.2011.8.11.0042
, da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que condenado pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, §2.º, inciso I, c/c arts. 70 e 61, inciso I, do CP), à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em
19/09/2011
;

4.

Ação Penal n.º 0011466-91.2014.8.11.0042
, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que condenado pelo crime de
roubo tentado
(art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CP), à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em
25/04/2016
; e

5.

Ação Penal n.º 0017532-48.2018.8.11.0042
, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que condenado pelo crime de
roubo tentado
(art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso I, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em
18/10/2018
.

Especificamente no que concerne à insurgência recursal, verifico que o d. Juízo singular, na decisão agravada,
deferiu a comutação prevista no art. 3.º do Decreto n.º 11.846/2023
, afastando o óbice da hediondez sob o fundamento de que tal condição deve ser aferida à luz da legislação vigente ao tempo da prática do fato e não na data da edição do decreto presidencial, em consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (RHC 267297 AgR).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução, no qual sustenta que a hediondez haveria de ser perquirida segundo o contexto normativo vigente à época da concessão do benefício, de modo a reputar impeditivo o delito de roubo, hoje equiparado a hediondo.

Analisando detidamente os autos processuais eletrônicos, conclui-se que, no que concerne ao
momento de aferição da natureza hedionda do delito
,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Isso porque, alinhando-se à atual jurisprudência do Pretório Excelso, este Relator passou a perfilhar o entendimento de que a classificação de determinado crime como hediondo ou equiparado, para fins de benefícios de execução penal,
deve observar a legislação vigente ao tempo do fato
, em estrita observância ao art. 5.º, inciso XL, da Constituição Federal
.

Com efeito, é de curial sabença que o crime de roubo somente adquiriu natureza hedionda com o advento da Lei n.º 13.964/2019, publicada em 24 de dezembro de 2019 e vigente a partir de 23 de janeiro de 2020, que incluiu o inciso II no art. 1.º da Lei n.º 8.072/1990, passando a contemplar como hediondas determinadas modalidades de roubo.

Nessa ordem de ideias, considerando que os
delitos de roubo pelos quais o ora agravado restou condenado foram praticados em momento anterior à vigência do chamado “Pacote Anticrime”,
forçoso reconhecer que tais condenações
não podem ser consideradas hediondas para fins de concessão dos benefícios de indulto e comutação previstos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023
, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Nesse aspecto, portanto,
nenhum reparo merece a decisão recorrida
, que corretamente afastou a natureza hedionda dos delitos de roubo majorado, para fins de concessão dos benefícios de indulto e comutação, restando
rejeitada a tese ministerial
que pretendia aferir a hediondez com esteio na classificação legal superveniente, vigente à época da edição do decreto presidencial.

Todavia, há de se ter em princípio que
o afastamento da hediondez, tal como operado em primeira instância não conduz, por si só, à manutenção do benefício deferido na origem
, na medida em que os delitos imputados ao agravado não deixam de constituir óbice à comutação prevista no art. 3.º do Decreto n.º 11.846/2023.

E assim o é porque, ainda que afastada a hediondez, o delito de roubo – seja ele simples ou majorado
–

permanece impeditivo à concessão do benefício almejado
, porquanto perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Com efeito, a distinção entre as modalidades majorada e simples releva tão somente para fins de aferição da hediondez — que, como visto, não socorre a pretensão ministerial —, sendo de todo indiferente para o reconhecimento do impedimento ora em exame. É que a violência ou a grave ameaça à pessoa constitui elementar do tipo de roubo, dele indissociável em qualquer de suas formas, de sorte que, ainda que parte das condenações se refira a roubo na modalidade simples e tentada, todas as infrações foram perpetradas mediante violência ou grave ameaça, circunstância que, por si só, basta para obstar a comutação, independentemente da natureza hedionda.

Deveras, embora o Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 não contenha previsão expressa de exclusão genérica para os delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tais delitos não se enquadram nas hipóteses de concessão dos benefícios de indulto e comutação previstos no referido decreto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, que enfrenta hipótese análoga à dos presentes autos:

“[...] 3.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogando a comutação da pena concedida em primeiro grau, por entender que o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não prevê hipótese de comutação para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
. 4. A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, dada pelo Tribunal a quo, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão de indulto ou comutação de penas para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 996.544/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 24/10/2025).

Dessa forma, ainda que afastada a natureza hedionda dos crimes de roubo imputados a
TIAGO ESTEVES PEREIRA
,
referidas infrações penais
permanecem como impeditivas
à concessão da comutação, em razão de sua
natureza violenta
, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Ruindo, pois, a própria premissa sobre a qual erigida a decisão concessiva, no sentido de que a exclusão da hediondez tornaria os roubos passíveis de comutação, impõe-se reconhecer que
a benesse não comportava deferimento
, porquanto referidos crimes subsistem como impeditivos, agora não por força da hediondez, mas em virtude da violência ou grave ameaça que lhes é ínsita.

Destarte, a despeito de acertado o fundamento adotado na origem quanto ao momento de aferição da hediondez, a comutação não comporta concessão nos moldes deferidos, impondo-se a reforma da decisão impugnada, ainda que por fundamento diverso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
reformar a decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.º 0019606-56.2010.8.11.0042 (SEEU) e
revogar a comutação de 1/5 (um quinto)

da pena
do agravado
Tiago Esteves Pereira
, ressalvando-se, tão somente, o afastamento da natureza hedionda dos crimes de roubo majorado perpetrados anteriormente à Lei n.º 13.964/2019, para fins de concessão dos benefícios de indulto e comutação, mantido o óbice à comutação em virtude da violência ou grave ameaça ínsita ao delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026